Tribunal: TJMT
Processo: 1019248-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019248-20.2021.8.11.0000
Recorrente: Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli
Recorrido: João Sichieri Junior
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Indiana Agri Comercio de Exportação de Cereais Eireli, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 113942481):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUITADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – PARCELAMENTO FACULTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não milita em favor da pessoa jurídica a presunção iuris tantum de veracidade da declaração de pobreza.
Segundo precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, na interpretação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, há a necessidade de demonstração cabal, por parte da pessoa jurídica, da hipossuficiência, consoante dispõe a Súmula no 481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
Constatada a dificuldade momentânea da pessoa jurídica, cabível a concessão do parcelamento das custas judiciais consoante a regra trazida pelo art. 98, § 6o, do CPC/15”. (N.U 1019248-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 122197492.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli, mantendo, assim, a decisão proferida na Ação de Embargos à Execução (no 1004910- 52.2020.8.11.0040) proposta em face de Joao Sichieri Junior, a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita, facultando o pagamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas (id 36955202 dos autos principais).
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta ao artigo 99, § 2o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “apenas poderia ser indeferida a gratuidade se houvesse nos autos elemento que evidenciasse a falta dos pressupostos legais para a concessão do pedido e, ainda, tão somente após a concessão de prazo para comprovação dos pressupostos”.
Aduz que “a mesma questão foi trazida ao eg. Tribunal de Justiça a quo, sendo acostados novos documentos para provar que todos os indicadores atestam o estado de penúria que aflige a Recorrente, sem que exista ao menos um indício em sentido contrário, o que torna imperiosa a concessão da justiça gratuita pretendida”.
Recurso tempestivo (id 124808164) e preparado (id 124787675).
Contrarrazões no id 126973159.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que “o v. acórdão foi omisso com relação ao quanto disposto no § 2o do art. 99, do CPC, o qual dispõe expressamente que antes do pedido de justiça gratuita ser indeferido, deverá ser oportunizada a comprovação dos requisitos necessários”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No caso sub judice, da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.
Isto porque, conquanto a parte agravante traga declaração de hipossuficiência e afirme que atualmente não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais, extrai-se da decisão recorrida o seguinte: ‘[...] No caso vertente, não há prova da completa incapacidade do embargante de suportar as custas processuais exigidas no ajuizamento da ação, mormente por ter sido indeferido o processamento da recuperação judicial, sendo de conhecimento desta magistrada em virtude das inúmeras execuções movidas em face da embargante, que a perícia prévia realizada nos autos da recuperação apontou indícios de fraude’., ou seja, entendo, não estar suficientemente demonstrado, nos autos, que a requerente seja realmente merecedora da benesse vindicada, uma vez que, os documentos presentes não são suficientes para demonstrar que o pagamento das despesas processuais possa comprometer o desenvolvimento de suas atividades.
(...)
Não obstante a demonstração da dificuldade financeira momentânea da empresa agravante, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça, sendo imprescindível a demonstração de insuficiência de recursos, o que não ocorreu na hipótese”. (id 113942481 - Pág. 5/6)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 99, § 2o, do CPC, amparada na assertiva de que “apenas poderia ser indeferida a gratuidade se houvesse nos autos elemento que evidenciasse a falta dos pressupostos legais para a concessão do pedido e, ainda, tão somente após a concessão de prazo para comprovação dos pressupostos”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso”. (id 113942481 - Pág. 5)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a ausência de comprovação da assistência judiciária gratuita, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 489, II, DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015.
2. O Tribunal de Justiça não concedeu o benefício de assistência judiciária gratuita ao ora agravante, sob o entendimento de que os documentos juntados demonstram incompatibilidade com o alegado estado de necessidade para o benefício pretendido. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1719484/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça